Tribunal: STF
Processo: ARE 1542869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO – GIA – METAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO – GIA – METAS. NATUREZA PRO LABORE. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. APELO IMPROVIDO.



    I. Trata-se de APELAÇÃO, interposta pela FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0807870-92.2019.8.18.0140, que a parte Autora propôs visando: que seja pago os valores relativos a gratificação por incremento de arrecadação nos proventos de aposentadoria dos Requerentes, no mesmo valor pago aos servidores da ativa, confirmando a decisão da Corte de Contas Estadual e do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, bem como todo o retroativo referente à gratificação GIA-METAS suprimida dos vencimentos dos Requerentes no momento da inatividade até a sua efetiva reimplantação, valores a serem calculados em liquidação de sentença.



    II. O MM. Juiz a quo, proferiu sentença onde julgou procedente em parte os pedidos autorais, para que o requerido reestabeleça a gratificação por incremento de arrecadação – GIA-METAS em favor dos requerentes, com fulcro no art. 487, I, do CPC.



    III. A Fundação Piauí Previdência interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença requerendo que seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que seja reformada a sentença vergastada e julgada totalmente improcedente a pretensão autoral, arguindo: 3.1. PRELIMINARMENTE: IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA; no mérito alega: 3.2.1. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR O REGIME JURÍDICO DA CARREIRA DE TÉCNICO DA FAZENDA; 3.2.2. INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO DA AUTORA NO CARGO DE TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL – VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CRFB); 3.2.3. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS AUTORAIS – CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; 3.2.4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DE CUSTEIO (ART. 195, §5º, DA CRFB); 3.2.5. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL EM CASO DE PATENTE INCONSTITUCIONALIDADE.



    IV. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRELIMINAR ACERCA DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA.. MÉRITO. APOSENTADORIA. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO – GIA METAS AOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL . PARCELA REMUNERATÓRIA DE CARACTER GENÉRICO PERCEBIDA POR TODOS OS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL.SEGURANÇA CONCEDIDA.



    V. Em que pese os réus alegarem que a Gratificação de Incremento da Arrecadação – GIA – Metas é devida em função do cumprimento de metas estabelecidas segundo as atribuições do cargo, em nenhum momento restou demonstrado nos autos que as referidas metas foram efetivamente fixadas.



    VI. As provas contidas nos autos indicam que todos os servidores públicos ocupantes do cargo de Técnico da Fazenda Estadual – TFE recebem indistintamente a mesma quantia referente ao aludido benefício remuneratório.



    VII. Verifica-se que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que as gratificações de desempenho, ainda que possuam caráter pro labore faciendo, se forem pagas indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis, desta maneira, a todos os aposentados e pensionistas, como no caso em análise.



    VIII. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente